Tribunal: CARF
Processo: 16696.000011/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000011/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.298 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
SANDUBA LANCHES DE ANGRA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DO
CONTRIBUINTE.
EMPRESA
DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL
PARA QUITAÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Ato
Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-37.262 da 13a Turma da DRJ/RJ1, de 11 de maio de 2011
(fls. 16 a 19):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000011/2011-18
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000011/2011-18

Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 58/73) oposta pela interessada acima
qualificada contra Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 431043, de 01/09/2010
(fls.06), através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude de
possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa nas
competências 01/2008; 02/2008; 03/2008 e 12/2008, conforme disposto no inciso V do
art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007, produzindo efeitos a partir de 01/01/2011.
2. Em sua razões de impugnação, a interessada aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
2.1. argui, preliminarmente, que o art 179 da CRF/88 dispõe sobre a necessidade de
tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Por essa razão,
requer a nulidade do ato, por não ser aconselhável sua exclusão brusca de um sistema
paternalista, em decorrência da falta de recolhimento;
2.2. quanto ao mérito, enfatiza que não irá contestar os valores reputados como devidos
no ADE, haja vista que, de fato, não tinham sido objeto de recolhimento;
2.3. neste sentido, pondera que a exclusão do Simples Nacional ofende frontalmente a
Lei no 6.830/80, por entender que a inscrição do débito em dívida ativa é condição
essencial à exclusão do Simples Nacional.
3. Por derradeiro, requer seja mantida no Simples Nacional.
4. É o relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, em decorrência da existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa (fl. 19):
[...] A exclusão foi, portanto, efetuada na forma da lei, tendo em vista o inadimplemento
dos tributos decorrentes do Simples Nacional, no período de 01/2008 a 12/2008, e
considerando ainda que a legislação de regência, acima referenciada, estabelece
claramente como fato impeditivo à permanência no Simples Nacional a existência de
débito tributário cuja exigibilidade não esteja suspensa, conforme regramento inscrito
no art. 151 do CTN.
[...] Considerando, por fim, que não houve a efetiva regularização dos débitos
relacionados no ADE, voto no sentido de negar provimento à manifestação de
inconformidade oposta pelo contribuinte, mantendo-se o Ato Declaratório Executivo
DRF/VRA no 431043, de 01/09/2010 (fls.06).
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 27 a 30), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do
SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RJ1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000011/2011-18

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2011.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 12 de dezembro de
2011, vide termo de recebimento da RFB, fl. 27, face ao recebimento da intimação datada de 23
de novembro de 2011, fl. 23) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VRA no 431043, de 01 de
setembro de 2010, com fundamento no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, em razão do contribuinte possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Não obstante as decisões administrativas, bem como conhecimento dos
dispositivos legais, a empresa contribuinte reconheceu seus débitos tributários, porém deixou de
quitá-los, conforme expressamente mencionado no ADE.
Ademais, conforme consta à fl. 02, a empresa contribuinte foi devidamente
intimada acerca do Ato Declaratório Executivo n. 288419 que a excluiu do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições em 14 de outubro de 2010.
Em seu artigo 4o, o Ato Declaratório Executivo é claro ao estabelecer o prazo de
30 dias da ciência do ato para a quitação do débito tributário. Apesar das menções acerca da
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.298 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000011/2011-18

necessidade de quitação dos débitos, a empresa contribuinte deixou de adimpli-los no prazo
legal, merecendo guarida a conclusão prolatada no Acórdão n o 12-37.262 discutido.
Nesses termos, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a adimplemento do débito tributário no
prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, que determina que não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da ausência de demonstração cabal
do alegado pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital